Tribunal: TJES
Processo: 5016429-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016429-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERUGGIAS LOUNGE LTDA
RECORRIDO: DANIELLY DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016429-13.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PERUGGIAS LOUNGE LTDA

RECORRIDO
: DANIELLY DA SILVA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por PERUGGIAS LOUNGE LTDA contra a r. sentença que, na ação indenizatória ajuizada por DANIELLY DA SILVA DE OLIVEIRA em face deles, condenou o requerido ao pagamento de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Inconformada, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - RAZÕES DE DECIDIR

3. Do recolhimento do preparo. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

4. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE,
"o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva"
.

5. Compulsando os autos, verifica-se que não houve comprovação tempestiva do recolhimento das custas processuais. Isso porque o recurso inominado foi protocolado em 10 de abril de 2025, contudo as custas processuais só foram recolhidas e comprovadas apenas em 09 de junho de 2025, muito depois do prazo legal de 48 (quarenta e outro) horas, no que impõe o reconhecimento da deserção do recurso.

6. Assim, diante da ausência de pagamento tempestivo do preparo recursal, considera-se o recurso inominado interposto pela ré deserto e, consequentemente, não conhecido.

III - DISPOSITIVO

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. Condeno o recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos no patamar de 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)